Tribunal: TJMT
Processo: 1036583-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036583-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), VALDAIR MARQUES OLIVEIRA - CPF: 019.225.961-08 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUSTIÇA GRATUITA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARCELAMENTO DE CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, com deferimento do parcelamento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve violação ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do agravo de instrumento; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, diante da presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. O art. 932, IV, do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão recorrida estiver em conformidade com jurisprudência dominante, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade, resguardado pelo próprio agravo interno.

4. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos objetivos que indiquem capacidade econômica do requerente.

5. A ausência de qualquer comprovação mínima da situação financeira do agravante, mesmo após oportunizada a juntada de documentos, afasta a presunção legal.

6. A contratação de advogado particular e a natureza da demanda revisional, embora não sejam fatores isoladamente impeditivos, constituem elementos indiciários legítimos quando analisados em conjunto com o contexto probatório.

7. O deferimento do parcelamento das custas evidencia adequada ponderação entre o direito de acesso à justiça e a exigência constitucional de comprovação da insuficiência de recursos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não viola o princípio da colegialidade o julgamento monocrático proferido com fundamento no art. 932, IV, do CPC, quando amparado em jurisprudência dominante.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação mínima da incapacidade financeira do requerente.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por VALDAIR MARQUES OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1036583-13.2025.8.11.0000, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais no 1001869-79.2024.8.11.0091, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT.

Sustenta o agravante que a decisão monocrática incorreu em
error in procedendo
, por suposta violação ao princípio da colegialidade, ao entender que a matéria não comportaria julgamento singular, bem como em
error in judicando
, ao afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência com base na contratação de advogado particular e na natureza da demanda, afirmando violação aos arts. 98 e 99 do CPC e ao art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, pelo provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de conceder dos benefícios da justiça gratuita (cf. Id. no 328649376).

Sem contrarrazões, nos termos da certidão (cf. Id. no 338474352).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade por violação ao princípio da colegialidade. O Código de Processo Civil, ao disciplinar as atribuições do relator, confere-lhe expressamente a possibilidade de julgamento monocrático quando o recurso se mostrar manifestamente improcedente ou quando a decisão recorrida estiver em consonância com jurisprudência dominante do tribunal ou dos tribunais superiores, conforme dispõe o art. 932, IV, “a” e “b”.

No caso concreto, a decisão agravada não se fundou em juízo arbitrário ou isolado, mas em orientação jurisprudencial consolidada, tanto no âmbito deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando o magistrado identificar elementos concretos que infirmem a alegada incapacidade financeira.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

É a posição que segue este TJMT:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

Assim, não há falar em julgamento monocrático prematuro ou indevido, mas no exercício regular de competência legalmente atribuída ao relator, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da colegialidade, que permanece plenamente resguardado pela via do próprio agravo interno, ora apreciado pelo órgão colegiado.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito propriamente dito.

A controvérsia se restringe à verificação da presença, ou não, dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, ao passo que o art. 99, § 3o, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. Tal presunção, contudo, não é absoluta, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, conforme expressamente consignado tanto na decisão de primeiro grau quanto na decisão monocrática ora agravada, o agravante não apresentou qualquer documento apto a demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica, mesmo após ter sido instado a fazê-lo. A ausência de comprovação mínima da condição financeira atual do requerente constitui dado objetivo relevante e suficiente para afastar a presunção legal.

Além disso, embora a contratação de advogado particular, por si só, não impeça a concessão da gratuidade, é igualmente pacífico que tal circunstância pode ser valorada pelo julgador como elemento indiciário, sobretudo quando conjugada com outros fatores do caso concreto. Foi exatamente essa a linha adotada na decisão agravada, que não se limitou a esse único aspecto.

A natureza da demanda também foi corretamente considerada. Trata-se de ação revisional envolvendo contrato de financiamento de veículo automotor, o que, aliado à inexistência de qualquer prova documental acerca da renda, despesas ou situação econômica do agravante, autoriza, no âmbito do livre convencimento motivado, a conclusão de que não restou demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Ressalte-se que o magistrado de primeiro grau, atento aos princípios da razoabilidade e do acesso à justiça, não obstou por completo o exercício do direito de ação, tendo deferido o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas, medida que atenua o impacto financeiro e revela adequada ponderação entre o direito fundamental de acesso à jurisdição e a exigência constitucional de comprovação da insuficiência de recursos.

Não se verifica, portanto, violação aos arts. 98 e 99 do CPC, tampouco ao art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Ao revés, a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em critérios objetivos e em consonância com a orientação jurisprudencial dominante, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.

Em síntese, a decisão monocrática agravada foi proferida dentro dos limites legais, não afrontou o princípio da colegialidade e aplicou corretamente a legislação processual e a jurisprudência consolidada acerca da gratuidade da justiça, inexistindo comprovação da hipossuficiência econômica do agravante capaz de ensejar a concessão do benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao exigir comprovação objetiva da necessidade, mesmo diante da presunção legal, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Geovani Ballmann contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo e da caução da rescisória, além da retificação do valor da causa no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a necessidade de comprovação de sua hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido mediante mera declaração de insuficiência financeira, porém, cabe ao magistrado avaliar a real necessidade quando houver indícios de capacidade econômica do requerente.

4. No caso concreto, os bens e valores apresentados no inventário demonstram a existência de patrimônio substancial, incluindo veículos de alto valor e imóveis avaliados em montante expressivo, incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos.

5. A ausência de comprovação detalhada de despesas e da renda familiar reforça a improcedência do pedido, não havendo elementos que evidenciem risco ao sustento digno do requerente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo legítimo seu indeferimento quando há indícios de capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado." (N.U 1033476-92.2024.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto o recorrente que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa, conforme dispõe o art. 1.021, §4o, e art. 1.026, §2o, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026